Tribunal: TJBA
Processo: 0005297-10.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0005297-10.2012.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUCAS BARRETO SANTOS Advogado(s): LUCAS CERQUEIRA LEAL, ADRIANO LEMOS DÓREA, HUGO DA CRUZ DÓREA JÚNIOR APELADA: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA. e outros Advogado(s): JEFERSON ALEX SALVIATO, RUY SANDES LEAL JÚNIOR, MARCOS VINÍCIOS MOTA CAMPOS, ANA PAULA DE JESUS OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE CORRETAGEM CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS DA COMISSÃO DE CORRETAGEM AO COMPRADOR. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. CONHECIMENTO PRÉVIO DOS VALORES. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. TEMA 938 DO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0005297-10.2012.8.05.0080, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas.